Tribunal: TJES
Processo: 5011721-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011721-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS HANNAH CHEQUER

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO § 5º DO ART. 1.017 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que
“A formação correta do agravo de instrumento é ônus do agravante”
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030179000614, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018).

2. Considerando que entre a decisão de 1º grau e a interposição do agravo de instrumento houve intervalo superior a quinze dias úteis, o agravante deveria ter comprovado a data em que teve ciência da decisão, seja por meio de certidão cartorária ou de comprovante de acesso aos autos.

3. À luz do princípio da cooperação e conforme a jurisprudência deste órgão fracionário, nos casos em que é inviável extrair a informação acerca de requisitos de admissibilidade do processo eletrônico originário, o agravante deve atender às intimações para suprir a irregularidade do recurso, afastando-se a aplicação do § 5º o art. 1.017 do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5011721-59.2023.8.08.0000

Agravante:
Carlos Hannah Chequer

Agravado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Carlos Hannah Chequer contra a decisão monocrática de id. 7208496 (integrada pela decisão de id. 7856243), que não conheceu do agravo de instrumento por irregularidade formal.

Nas razões recursais de id. 7958232, o agravante alega em síntese que (a) o recurso principal foi interposto contra decisão proferida em execução fiscal em trâmite pelo sistema Projudi; (b) interpôs o recurso antes de intimação formal da decisão agravada; (c) foi intimado para informar a data da ciência da decisão recorrida e não para esclarecer como e quando tomou conhecimento da mesma; (d) tratando-se de processo eletrônico, não tem o ônus de comprovar a data da intimação; (e) o ato praticado antes do termo inicial do prazo é tempestivo; (f) o sistema Projudi não registra quem acessou os autos; e (g) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e admitir o agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas no id. 8241151.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O ponto nodal do recurso é a análise da existência de irregularidade formal no agravo de instrumento, ante a ausência de comprovação da data da ciência inequívoca da decisão proferida em 1º grau.

Inicialmente, consigno que o presente agravo de instrumento apresenta fundamentos adequados a demonstrar a irresignação do agravante acerca da decisão recorrida, não subsistindo a alegação de ausência de dialeticidade.

Quanto ao mérito, consigno que a decisão recorrida foi proferida em 22/08/2023 (id. 6204285) e o recurso interposto em 29/09/2023, sem documento que comprove a data da ciência do ato judicial.

Após ser intimado para comprová-la, o agravante se limitou a anexar andamento do processo de origem, que indica que ainda não havia sido intimado formalmente da decisão, mas deixou de esclarecer como tomou ciência inequívoca da mesma, eis que anexou cópia integral do ato judicial no id. 6204285.

Mesmo se tratando de processo eletrônico, a tempestividade do recurso deve ser comprovada, eis que se trata de requisito extrínseco de admissibilidade.

A certificação da data de ciência da decisão é possível mediante solicitação no cartório, estando o recorrente dispensado de anexar o documento obrigatório apenas quando for possível aferir a tempestividade do recurso por meio de acesso aos autos do processo originário, o que não é a hipótese, eis que o feito originário sequer tramita pelo PJe.

É cediço que
“A formação correta do agravo de instrumento é ônus do agravante”
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030179000614, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018).

Nesse viés, considerando que entre a decisão de 1º grau e a interposição do agravo de instrumento houve intervalo superior a quinze dias úteis, o agravante deveria ter comprovado a data em que teve ciência da decisão, seja por meio de certidão cartorária ou de comprovante de acesso aos autos.

À luz do princípio da cooperação e conforme a jurisprudência deste órgão fracionário, nos casos em que é inviável extrair a informação do processo eletrônico originário, o agravante deve atender às intimações para suprir a irregularidade do recurso, como se depreende do seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. TRAMITAÇÃO EM SISTEMA INDISPONÍVEL AO ÓRGÃO JULGADOR. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA JUNTADA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INÉRCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não merece reparo a decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento por ausência da documentação obrigatória. 2. Diante da impossibilidade de acesso aos autos originários, por tramitar em sistema eletrônico inacessível ao segundo grau, foi intimado o agravante para sua juntada, tendo se quedado inerte, entretanto.
3. A previsão de dispensa de juntada de documentação do art. 1.017, § 5º, do CPC não afasta o dever de a parte recorrente atender às intimações do juízo acerca de diligências que se fizerem necessárias, ainda mais quando tramita o recurso sob viés instrumental, sob risco de suportar o agravante as consequências naturais de sua desídia, qual seja, o não conhecimento do recurso.
4. Decisão Monocrática mantida. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003991-94.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Julgado em 05.09.2023) (g. n.)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, que não conheceu do agravo de instrumento por irregularidade formal.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 16/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar a relatoria.